Tribunal: TJBA
Processo: 8000798-78.2018.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão julgador: JOSE SOARES FERREIRA ARAS NETO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000798-78.2018.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BACELAR CAR LOCACOES LTDA - ME

Advogado(s)
:
ELSON SOARES BARRETO FILHO, ALOISIO LIMA CERQUEIRA

APELADO: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
GUSTAVO GERBASI GOMES DIAS, LAERTES ANDRADE MUNHOZ, LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS, ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa: Direito civil e processual civil. Apelação cível. Ação de cobrança fundada em contrato bancário. Pedido de gratuidade da justiça formulado por pessoa jurídica inativa.
Possibilidade.
Juros de mora
e correção monetária
em obrigação contratual líquida.
Desnecessidade de reforma do decisum
.
Cobrança de comissão de permanência com previsão contratual expressa. Inexistência de cumulação com encargos moratórios. Recurso desprovido.

I –
Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto contra sentença que julgou procedente ação de cobrança fundada em contrato bancário, condenando a parte ré ao pagamento de quantia certa, acrescida de juros de mora, correção monetária, custas e honorários advocatícios.

II
–
Questão em discussão

2.
O cerne da inconformidade reside em
(i) analisar a possibilidade de concessão do benefício da justiça gratuita à pessoa jurídica; (ii) definir o termo inicial de incidência dos juros de mora e da correção monetária em obrigação contratual líquida e com vencimento certo; (iii) verificar a legalidade da cobrança da comissão de permanência nos termos pactuados, à luz da vedação à cumulação com outros encargos moratórios.

III –
Razões de decidir

3. A pessoa jurídica inativa, desde que comprove documentalmente a ausência de atividade econômica,
o que ocorreu nos autos,
faz jus ao benefício da gratuidade da justiça, conforme entendimento da Súmula 481 do STJ.

4. A mora, nas obrigações contratuais líquidas com vencimento certo, é automática (mora ex re), motivo pelo qual os juros de mora incidem desde o vencimento, independentemente de citação, nos termos da jurisprudência do STJ (EREsp 502.132/RS).

5. A correção monetária, em obrigações contratuais líquidas e vencidas, deve incidir desde o vencimento da dívida, e não apenas a partir da citação, do ajuizamento ou da sentença, por força de sua natureza reparadora.

6. Ainda que a sentença tenha fixado termo inicial posterior ao devido, eventual alteração para o vencimento implicaria reformatio in pejus, vedada em sede de apelação exclusiva da parte vencida.

7. É válida a cobrança de comissão de permanência prevista contratualmente, desde que substitua – e não se acumule com – demais encargos moratórios, nos termos das Súmulas 30, 294 e 472 do STJ, como ocorreu no caso concreto.

8. O contrato prevê expressamente a substituição dos encargos de normalidade pela comissão de permanência, afastando a alegação de cumulação vedada.

IV –
Dispositivo e tese

9.
Sentença mantida.
Recurso de apelação conhecido e
des
provido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação

nº

8000798-78.2018.8.05.0226
,
em que
é
apelante
BACELAR CAR LOCACOES LTDA - ME

e
a
pelado
BANCO DO BRASIL S/A.

ACORDAM
os Desembargadores, componentes da
Primeira
Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos,

em
conhecer e
NEGAR
PROVIMENTO
ao recurso
de apelação
,

nos termos do voto do Relator.